Tribunal: TJBA
Processo: 8000093-20.2018.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000093-20.2018.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: MARCOS EDUARDO BRITTO COLARES

Advogado(s)
:
OSVALDO JOSE RIBEIRO SANTOS NUNES DE AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FEITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE NA CAPTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO IDENTIFICAÇÃO. CONDUTA QUALIFICADA COMO ABUSIVA POR PARTE DA EMPRESA APELANTE. NÃO ATENDIMENTO AO QUANTO DETERMINADO PELA ANEEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES COMO A APRESENTADA. PRÁTICA DE ATO ABUSIVO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CONDUZAM À CONCLUSÃO ACERCA DO ATO ILÍCITO EM QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONDUZAM À REFORMA DA DECISÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTACTA. INCIDÊNCIA DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15%. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA SOBRE A CONDENAÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

8000093-20.2018.8.05.0052
,
de CASA NOVA, em que são partes, como Apelante
COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
MARCOS EDUARDO BRITTO COLARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
AFASTAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto, pelas razões seguintes:

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2021.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Presidente e Relatora